Tribunal: TJDFT
Processo: 0751383-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0751383-09.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA RAFAELA DE CARVALHO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA Decisão 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Ana Rafaela de Carvalho contra decisão interlocutória da 14a Vara Cível de Brasília que determinou a emenda da petição inicial para que todos os herdeiros do falecido, Aparecido de Oliveira Carvalho, fossem incluídos no polo ativo da demanda em representação aos interesses do Espólio, na falta de indicação de inventariante (proc. no 0731474-75.2020.8.07.0001, ID no 77057685). 2. A agravante alega, em suma, que seria o caso de litisconsórcio ativo facultativo, motivo pelo qual não haveria a necessidade de inclusão de todos os herdeiros na demanda, contribuindo para a celeridade e economia processual. 3. Sustenta que seria cabível a interposição do agravo de instrumento, pois o descumprimento da determinação implicará a extinção do processo originário. Aduz ser possível a defesa da herança por apenas um dos herdeiros, diante da comunhão de direitos que facultaria a cada um dos interessados ajuizar ação própria para a preservação da herança, pois a legitimação seria concorrente. 4. Pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para permitir que permaneça no polo ativo da demanda originária, sem a necessidade de inclusão dos demais herdeiros. 5. Preparo (ID no 21922798, págs. 1-2). 6. Relatado, cumpre decidir. 7. Ao receber a petição inicial, o Juiz, caso identifique a existência de algum vício passível de ser corrigido ou de questão que prejudique a análise do mérito da controvérsia, deve proporcionar ao autor a respectiva emenda. 8. Esse ato judicial, no entanto, não possui conteúdo decisório, mas meramente saneador e, portanto, não se expõe a qualquer tipo de impugnação recursal, conforme estabelecem os arts. 203, § 2o, 321 e 1.015, todos do CPC. 9. Assim, nos termos do art. 321, parágrafo único do CPC, somente há pronunciamento decisório quando a petição inicial for recebida ou indeferida. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1223614, 07133204620198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 21/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. 10. Na nova sistemática processual o agravo de instrumento será admissível nas hipóteses taxativas previstas no artigo 1.015 do CPC, a qual somente poderá ser mitigada mediante a demonstração de urgência, conforme entendimento do STJ (REsp 1.696.396/MT e REsp 1.704.520/MT). 11. Essa exceção, contudo, não se aplica ao caso, pois a pretensão apresentada pela agravante somente poderá ser processada se estiverem preenchidos os requisitos exigidos por lei. Os artigos 75, VII e 618 do CPC determinam que o Espólio será representado, ativa e passivamente, pelo inventariante, que deve administrá-lo e ser diligente. 12. A demanda versa sobre direito patrimônio do emitente da cédula de crédito rural que faleceu (Aparecido de Oliveira Carvalho, ID no 73268138). Logo, os interesses do Espólio somente podem ser representados pelo inventariante ou, na ausência deste, por todos os herdeiros de quem era o titular do direito. Precedente do STJ: AgRg no AREsp 669.686/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/05/2015, DJe 01/06/2015. 13. A decisão que determinou a emenda da petição inicial tem a natureza de despacho, o que inviabiliza o conhecimento do recurso diante da sua manifesta inadmissibilidade (CPC, art. 932, III e 1.001). Ademais, está em conformidade com a legislação de regência e a jurisprudência sobre a matéria. Dispositivo 14. Não conheço o agravo de instrumento por ser manifestamente inadmissível (CPC, arts. 203, §2o, 321 e 1.001). 15. Comunique-se à 14a Vara Cível de Brasília, encaminhando cópia desta decisão. 16. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos eletrônicos. 17. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 18. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 3 de dezembro de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO